Tribunal: STJ
Processo: 0002518-86.2014.8.15.2003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969171 - PB (2025/0227088-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SÉRGIO TÚLIO CAVALCANTI CARVALHO
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCO DA COSTA NETTO - PB014030
FELIPE MACIEL MAIA - PB013998
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: DANILO MENEZES DE OLIVEIRA - BA021664
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COMBINADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER E TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284
/STF.
CONTRATO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO.
ONEROSIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO.
ÔNUS
DO
AUTOR.
REVISÃO.
SÚMULA
No
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. É incabível a alegação de negativa de prestação jurisdicional sem a
anterior e necessária oposição de embargos de declaração acerca da
questão supostamente omissa ou com fundamentação deficiente.
Incidência da Súmula no 284/STF.
2. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima
sobre os fatos constitutivos do seu direito.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
distribuição do ônus probatório demandaria o reexame fático-probatório
dos autos, a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
4. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: f8d0030a-c729-4fc8-8c3e-3276d195369c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969171 - PB (2025/0227088-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SÉRGIO TÚLIO CAVALCANTI CARVALHO
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCO DA COSTA NETTO - PB014030
FELIPE MACIEL MAIA - PB013998
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: DANILO MENEZES DE OLIVEIRA - BA021664
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COMBINADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER E TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284
/STF.
CONTRATO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO.
ONEROSIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO.
ÔNUS
DO
AUTOR.
REVISÃO.
SÚMULA
No
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. É incabível a alegação de negativa de prestação jurisdicional sem a
anterior e necessária oposição de embargos de declaração acerca da
questão supostamente omissa ou com fundamentação deficiente.
Incidência da Súmula no 284/STF.
2. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima
sobre os fatos constitutivos do seu direito.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
distribuição do ônus probatório demandaria o reexame fático-probatório
dos autos, a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
4. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SÉRGIO TÚLIO CAVALCANTI CARVALHO
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, com fundamento
no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. 'AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO
DE NÃO FAZER E TUTELA ANTECIPADA'. CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO
INCONTROVERSA.
SUPOSTAS
IRREGULARIDADES NA AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO TOTAL, BEM
COMO DA COBRANÇA DE ENCARGOS EXCESSIVOS. ÔNUS DA PROVA.
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO AUTOR. ART. 373,
INC. I, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. DES PROVIMENTO.
De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Documento eletrônico VDA50566359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:58
Código de Controle do Documento: a9e8b2a7-e410-4d44-a78b-58404977cbc3

Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova
não é automática e não afasta do autor a obrigação de comprovar,
minimamente, os fatos constitutivos do seu direito.
A ausência de comprovação do ato ilícito impõe a improcedência da
pretensão autoral" (e-STJ fl. 306).

No especial (e-STJ fls. 320/333), o recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 7o, 9o, 373, § 1o, e 489, § 1o, I, III e IV, do Código de
Processo Civil e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Aduz que o acórdão recorrido foi prolatado com fundamentação deficiente,
não enfrentando os argumentos que foram deduzidos, especialmente quanto à
inversão do ônus da prova e à ausência de contrato por parte do banco.
Afirma que o Tribunal de origem não considerou a possibilidade de
redistribuição do ônus da prova em favor do consumidor, diante da ausência de
apresentação do contrato pela instituição financeira, o que dificultou a comprovação
dos fatos constitutivos do direito alegado.
Argumenta que não houve valoração do laudo técnico contábil que acostou
em que foi demonstrado, mesmo sem a prova do contrato, que as cobranças seriam
excessivamente onerosas.
Sustenta que, além de sua hipossuficiência ter sido desconsiderada,
ocorreu a quebra do dever de paridade de tratamento entre as partes, tendo em vista
que foi prejudicado pela ausência de contrato e pela não inversão do ônus da prova.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Após o decurso do prazo legal para a apresentação das contrarrazões (e-STJ
fl. 358), o recurso foi inadmitido na origem, sobrevindo a interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, no que diz respeito à alegada violação do art. 489 do CPC,
registra-se que não há falar em negativa de prestação jurisdicional sem que haja a
anterior e necessária oposição de aclaratórios quanto ao tema.
Nessa circunstância, aplica-se, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA. AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE
RECURSO DECLARATÓRIO NA ORIGEM. SÚMULA N. 284/STF. DANOS
MORAIS.
DESCARACTERIZAÇÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
LIGAÇÕES DEFINITIVAS. COBRANÇA. ABUSO. AFASTAMENTO. SÚMULAS
N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, 'não havendo oposição de
embargos de declaração na origem, resta inviabilizado o conhecimento da
tese de negativa de prestação jurisdicional' (AgInt no AREsp n. 1.385.697
/MA, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
Documento eletrônico VDA50566359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:58
Código de Controle do Documento: a9e8b2a7-e410-4d44-a78b-58404977cbc3

, DJe
). Em tal contexto, incide analogicamente a
27/5/2019
3/6/2019
Súmula n. 284/STF.
2. A agravante alegou negativa de prestação jurisdicional (contrariedade aos
arts. 489 e 1.022 do CPC/2015), mesmo deixando de opor recurso
declaratório ao acórdão recorrido, o que atrai o referido óbice.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.326.694/RJ,
Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/8/2023
18/8/2023

No mais, trata-se, na origem, de ação de resolução contratual combinada
com obrigação de não fazer e tutela antecipada ajuizada por Sérgio Túlio Cavalcanti
Carvalho contra o Banco Pan, em que o autor alega irregularidades na amortização de
débito referente a um contrato de cartão de crédito consignado, sustentando que,
apesar de realizar pagamentos, o saldo devedor não diminui. Buscou a nulidade e
rescisão do contrato, alegando excessiva onerosidade (juros e capitalização) e a
suspensão dos descontos consignados.
O magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou os pedidos
improcedentes por entender que o autor não teria comprovado o pagamento integral
das faturas do cartão de crédito, limitando-se a questionamentos genéricos sobre
amortização e encargos excessivos e que, sendo comprovada a utilização do cartão de
crédito, cujos encargos contratuais estavam devidamente informados nas faturas
mensais, não houve comprovação de ilegalidade na cobrança dos saldos
remanescentes. Além disso, a capitalização de juros foi considerada regular, uma vez
que decorre da recondução automática do saldo mensal não quitado, não estando as
instituições financeiras sujeitas à limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano,
conforme a Súmula no 283/STJ.
O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência e negou
provimento ao recurso do autor ora recorrente com base nos seguintes fundamentos:
(i) o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor,
nos termos do art. 373, I, do CPC;
(ii) a inversão do ônus da prova, mesmo em relações consumeristas, não é
automática e não exime o autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de
seu direito;
(iii) o autor não comprovou o pagamento integral das faturas nem a
existência de encargos excessivos;
(iv) as faturas mensais anexadas demonstram a incidência de juros
rotativos, correção monetária e multa, sendo o pagamento mínimo descontado em
contracheque insuficiente para quitar o saldo devedor; e
(v) não houve violação dos arts. 7o e 9o do CPC e 6o, VIII, do CDC, pois o
processo estava pronto para ser sentenciado, sendo desnecessária manifestação
adicional sobre a distribuição do ônus da prova.
Irresignado, busca a reforma do julgado.
Quanto ao tema, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a
inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos
constitutivos do seu direito.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO
Documento eletrônico VDA50566359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:58
Código de Controle do Documento: a9e8b2a7-e410-4d44-a78b-58404977cbc3

ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR.
SÚMULA 83/STJ. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO
COMPROVADA POR PROVA DOCUMENTAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(...)
2. 'O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da
distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar
o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)' (AgInt no
AREsp 2.245.224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
16/10/2023
20/10/2023
3. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da
prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos
do seu direito. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente do STJ, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
(...)
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial"
(AgInt no AREsp 2.711.040/RJ, Relator Ministro RAUL ARAUJO, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
).
16/6/2025
24/6/2025

No caso dos autos, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes
termos em relação ao ônus da prova:

"(...)
É incontroversa a forma de pagamento das despesas realizadas
através do cartão de crédito, ou seja, parte descontada em contracheque e o
resto cobrado em fatura autônoma.
Como não bastasse, é público e notório que a dívida desses
cartões, se não adimplida a fatura de forma integral, vai se somando a
encargos de mora de maneira que, se não houver organização e disposição
do consumidor, nunca terá fim.
Ressalte-se, outrossim, ainda que se trate de relação
consumerista, a inversão do ônus da prova não é automática e não afasta do
autor a obrigação de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu
direito.
(...)
Sendo incontroversa a contratação do cartão de crédito e a
realização de compras e saques (entendimento esse contido na sentença e
não atacado especificamente em sede de apelo), constituem prova suficiente
da existência de fato impeditivo do direito da parte demandante, até porque
as faturas mensais encontram-se no processo, sendo conveniente salientar
que o demandante não comprovou o pagamento integral da fatura do cartão
de crédito, sendo seus questionamentos de erro da amortização e encargos
excessivos meramente genéricos.
Note-se que os encargos contratuais encontram-se nas faturas
mensais do cartão de crédito consignado trazidas pelo consumidor e pela
instituição financeira, prevendo incidência de juros rotativos, correção
monetária e multa, incidentes sobre o remanescente não adimplido.
Como se não bastasse o promovente não impugnou as faturas de
cartão de crédito anexadas pela instituição financeira, fazendo presumir que
tinha amplo conhecimento dos valores cobrados, juros (inclusive
capitalizados), correção, outros encargos e da necessidade de pagamento do
valor para amortização do débito.
Consequentemente não restou demonstrada ilegalidade na
cobrança dos saldos remanescentes" (e-STJ fls. 308/309).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Confira-se:
Documento eletrônico VDA50566359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:58
Código de Controle do Documento: a9e8b2a7-e410-4d44-a78b-58404977cbc3

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO BANCÁRIO. FUNDO 157.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. NECESSIDADE.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. SÚMULA N.o 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...)
2. A inversão do ônus probatório não afasta do consumidor o ônus de
comprovar minimamente o fato constitutivo do direito.
3. O colegiado estadual assentou que não houve comprovação mínima do
fato constitutivo do direito. A alteração do entendimento firmado importaria
em incursão fático-probatória vedada em recurso especial por força da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.364.259/RS, Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJe
30/10/2023
de
).
3/11/2023
Por fim, resta consignar que a incidência da Súmula no 7/STJ prejudica
também o conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada, pois
não se pode encontrar similitude fática entre os julgados recorrido e paradigma.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:58
Código de Controle do Documento: a9e8b2a7-e410-4d44-a78b-58404977cbc3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.969.171 / PB
Número Registro: 2025/0227088-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025188620148152003 25188620148152003
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SÉRGIO TÚLIO CAVALCANTI CARVALHO
ADVOGADOS : FELIPE MACIEL MAIA - PB013998
JOÃO FRANCO DA COSTA NETTO - PB014030
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: DANILO MENEZES DE OLIVEIRA - BA021664
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51384760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:35
Código de Controle do Documento: 059b7bd4-028c-44dc-9188-0c07ec2993bc

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:35
Código de Controle do Documento: 059b7bd4-028c-44dc-9188-0c07ec2993bc